Tribunal: TRF3
Processo: 0002406-25.2011.4.03.6002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
536/608)

0002406-25.2011.4.03.6002

DJEN Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0002406-25.2011.4.03.6002

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO FRANCISCO NOVAIS - MS2884-A

APELADO: FRANCISCO MOLINA, MARIA CRISTINA SPOLADORE MOLINA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - MS12566-A

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA CRISTINA SPOLADORE MOLINA

JUIZO RECORRENTE: 02 VARA FEDERAL DE DOURADOS-MS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA CRISTINA SPOLADORE MOLINA: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - MS12566-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS REDUZIDOS PARA 6% AO ANO CONFORME ADI 2.332/DF. ERRO MATERIAL SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de indenização por desapropriação indireta decorrente de apossamento administrativo de imóvel rural, negou provimento à apelação do INCRA e deu parcial provimento à remessa oficial para, mantendo o valor indenizatório fixado em sentença, reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano conforme a ADI 2.332.

II. Questão em discussão

2. Alegações de omissão e erro material quanto à aplicação da MP 700/2015 e das Leis 13.465/2017 e 14.620/2023 e determinação de pagamento da indenização em dinheiro, em afronta ao artigo 100, CF.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao primeiro ponto suscitado, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente acerca da aplicação dos juros compensatórios, nos moldes da ADI 2.332: “considerando a declaração de constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, pela ADI 2332/DF, deve-se reduzir os juros compensatórios fixados na sentença, a partir da data do julgamento em observância ao princípio "tempus regit actum”, para a remuneração pela imissão provisória na posse do bem, objeto de desapropriação; a sua aplicação incidirá sobre o valor apurado pelo Magistrado de 1° grau, consoante perícia sobre o bem expropriado; considerando que na desapropriação indireta não há oferta de valor inicial ; as correções devidas devem se dar segundo o valor apurado pelo decisum, sendo este a base de cálculo dos juros compensatórios, haja vista tratar-se de propriedade produtiva, os juros moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento da indenização e o termo final da correção monetária deve coincidir com o efetivo pagamento integral da indenização, por força do art. 12, § 2o da lei complementar n.o 76/93 (§ 2o O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento.)”.

4. Rechaçada a causa fática que embasa a pretensão, não se cogita de omissão no exame da superveniência de nova legislação federal que dispõe sobre a sistemática de pagamento de juros compensatórios, em especial o § 1o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, no que tange à não incidência de tal encargo nas indenizações relativas às desapropriações, em casos de reforma agrária, que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, o que não é o caso dos autos, que versa sobre desapropriação indireta de gleba de imóvel rural produtivo e desapropriado sem o cumprimento dos procedimentos legais estabelecidos pela Lei 8.629/1993.

5. Ressalta-se, a propósito, que a incidência dos juros compensatórios de 6% nas ações ordinárias de desapropriação indireta, encontra respaldo expresso no § 2o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941.

6. Evidencia-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressa e motivadamente do ponto reputado omisso no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual.

7. No que se refere à alegação de contrariedade ao artigo 100 da CF, que trata dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, assiste razão ao embargante.

8. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pagamento de indenização em processo judicial de desapropriação por utilidade pública deve ocorrer pelo sistema de precatórios: “O pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1665783, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 02/09/2020).

9. Corroborando tal posicionamento o recente julgamento do RE 922.144 (Tema 865/RG), no qual a Suprema Corte estabeleceu que, ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, tese que não se aplica ao presente caso, diante da modulação temporal fixada, que limitou a aplicação da tese às desapropriações futuras ou ações em curso que já discutiam tal tema em 26/10/2023, o que não é a hipótese dos autos. Aplica-se, pois, a regra do artigo100 da CF, devendo o pagamento da indenização ocorrer via precatório.

10. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a parte veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração

11. Embora tratados os pontos de relevância e pertinência, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

IV. Dispositivo

12. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0002406-25.2011.4.03.6002

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO FRANCISCO NOVAIS - MS2884-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - MS12566-A

APELADO: FRANCISCO MOLINA, MARIA CRISTINA SPOLADORE MOLINA

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA CRISTINA SPOLADORE MOLINA

JUIZO RECORRENTE: 02 VARA FEDERAL DE DOURADOS-MS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA CRISTINA SPOLADORE MOLINA: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - MS12566-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS REDUZIDOS PARA 6% AO ANO CONFORME ADI 2.332/DF. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa oficial e apelação interposta pelo INCRA em ação indenizatória movida por particulares objetivando ressarcimento monetário pelo apossamento administrativo de imóvel rural de 227,8497 hectares, com condenação da autarquia federal ao pagamento de R$ 1.893.827,43, acrescidos de juros compensatórios, moratórios, correção monetária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve desapropriação indireta e se o valor da indenização fixado é adequado; (ii) saber se os parâmetros de juros compensatórios, moratórios e correção monetária aplicados estão corretos; e (iii) saber se a condenação em honorários advocatícios está em conformidade com a legislação.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial foi produzida com rigorosa observância das normas técnicas aplicáveis por profissional equidistante das partes, utilizando metodologia reconhecida por esta Corte. As observações do assistente técnico da apelante não demonstraram irregularidade ou vício técnico de gravidade suficiente para invalidar o laudo. Conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.424.417/PR), o juiz só pode recusar a conclusão do laudo pericial se houver motivo relevante, dada a posição equidistante e imparcial do perito judicial.

4. Conforme declaração de constitucionalidade do percentual de 6% ao ano pela ADI 2.332/DF, os juros compensatórios devem ser reduzidos, em observância ao princípio tempus regit actum. Tratando-se de propriedade produtiva, são devidos juros compensatórios sobre o valor apurado na perícia, considerando que na desapropriação indireta não há oferta de valor inicial.

5. Os juros moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento da indenização, conforme art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941. O termo final da correção monetária deve coincidir com o efetivo pagamento integral da indenização, por força do art. 12, § 2o, da LC no 76/1993.

6. Os honorários advocatícios estão em conformidade com o art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941. Como na desapropriação indireta não há oferta inicial, a base de cálculo é o valor total da indenização, conforme jurisprudência desta Corte. Em decorrência da interposição da apelação, os honorários foram majorados em 5% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida. Remessa oficial parcialmente provida apenas para reduzir os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, a partir do julgamento da ADI 2.332/DF.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 100; Decreto-Lei no 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 27 e 35; LC no 76/1993, art. 12, § 2o; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.05.2018; STJ, REsp 427.427/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 08.09.2003; STJ, AgInt no REsp 1.424.417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.02.2022; TRF3, ApelRemNec 0006422-33.2013.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 12.11.2024; e TRF3, ApRemNec 0000685-65.2007.4.03.6006, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 14.03.2013.”

Alegou-se omissão e erro material, pois: (1) a MP 700/2015 e Leis 13.465/2017 e 14.620/2023, que tratam sobre o percentual de juros compensatórios em ações de desapropriação - e têm natureza processual, de aplicação imediata -, não foram objeto de análise no julgamento da ADI 2.332, devendo ser aplicadas no caso desde a respectiva vigência, ainda que eventual apuração concreta possa ser postergada para o cumprimento de sentença; e (2) apesar de ter sido dado parcial provimento à remessa oficial, foi mantida a determinação de pagamento em dinheiro da indenização fixada, em afronta ao artigo 100 da CF (Lei 13.465/2017).

Em petição intercorrente, reiterando os termos dos aclaratórios opostos, o embargante colacionou ementa do RE 1.505.031 (Tema 1.361/RG), no qual reconhecido que “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, quanto ao primeiro ponto suscitado, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente acerca da aplicação dos juros compensatórios, nos moldes da ADI 2.332: “considerando a declaração de constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, pela ADI 2332/DF, deve-se reduzir os juros compensatórios fixados na sentença, a partir da data do julgamento em observância ao princípio "tempus regit actum”, para a remuneração pela imissão provisória na posse do bem, objeto de desapropriação; a sua aplicação incidirá sobre o valor apurado pelo Magistrado de 1° grau, consoante perícia sobre o bem expropriado; considerando que na desapropriação indireta não há oferta de valor inicial ; as correções devidas devem se dar segundo o valor apurado pelo decisum, sendo este a base de cálculo dos juros compensatórios, haja vista tratar-se de propriedade produtiva, os juros moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento da indenização e o termo final da correção monetária deve coincidir com o efetivo pagamento integral da indenização, por força do art. 12, § 2o da lei complementar n.o 76/93 (§ 2o O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento.)”.

Rechaçada a causa fática que embasa a pretensão, não se cogita de omissão no exame da superveniência de nova legislação federal que dispõe sobre a sistemática de pagamento de juros compensatórios, em especial o § 1o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, no que tange à não incidência de tal encargo nas indenizações relativas às desapropriações, em casos de reforma agrária, que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, o que não é o caso dos autos, que versa sobre desapropriação indireta de gleba de imóvel rural produtivo e desapropriado sem o cumprimento dos procedimentos legais estabelecidos pela Lei 8.629/1993.

Ressalta-se, a propósito, que a incidência dos juros compensatórios de 6% nas ações ordinárias de desapropriação indireta, encontra respaldo expresso no § 2o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941.

Evidencia-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressa e motivadamente do ponto reputado omisso no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual.

No que se refere à alegação de contrariedade ao artigo 100 da CF, assiste razão ao embargante.

Com efeito, ao tratar dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, o artigo 100 da Constituição Federal assim prevê:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.”

A propósito, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pagamento de indenização em processo judicial de desapropriação por utilidade pública deve ocorrer pelo sistema de precatórios: “O pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1665783, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 02/09/2020).

Corroborando tal posicionamento o recente julgamento do RE 922.144 (Tema 865/RG), no qual a Suprema Corte estabeleceu que, ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, tese que não se aplica ao presente caso, diante da modulação temporal fixada, que limitou a aplicação da tese às desapropriações futuras ou ações em curso que já discutiam tal tema em 26/10/2023, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

ApelRemNec 0008290-02.2011.4.03.6110, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema 17/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE QUILOMBOS. ARTIGO 68 DO ADCT. DECRETO-LEI No 3.365/1941. DECRETO No 4.887/2003. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. FRAÇÃO DA TERRA NUA DEVIDA A HERDEIROS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA POR PRECATÓRIO (TEMA 865/STF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

[...]

No que concerne ao modo de pagamento da diferença, a tese fixada pelo STF no Tema 865 estabelece que a complementação da indenização será paga por meio de depósito judicial direto somente quando o Poder Público estiver em mora no pagamento de precatórios e desde que o processo discuta a questão. A modulação temporal limitou a aplicação às desapropriações futuras ou às ações em curso que já discutiam o tema em 26/10/2023. No caso, essa discussão surgiu apenas após a fixação do Tema 865/STF. Aplica-se a regra do art. 100 da CF/1988. O pagamento deve ocorrer via precatório.”

Aplica-se, pois, a regra do artigo100 da CF, devendo o pagamento da indenização ocorrer via precatório.

Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a parte veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração

Embora tratados os pontos de relevância e pertinência, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para, sanando erro material do acórdão embargado, com efeitos modificativos, determinar que o pagamento da indenização fixada em sentença seja realizado por precatório.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS REDUZIDOS PARA 6% AO ANO CONFORME ADI 2.332/DF. ERRO MATERIAL SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de indenização por desapropriação indireta decorrente de apossamento administrativo de imóvel rural, negou provimento à apelação do INCRA e deu parcial provimento à remessa oficial para, mantendo o valor indenizatório fixado em sentença, reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano conforme a ADI 2.332.

II. Questão em discussão

2. Alegações de omissão e erro material quanto à aplicação da MP 700/2015 e das Leis 13.465/2017 e 14.620/2023 e determinação de pagamento da indenização em dinheiro, em afronta ao artigo 100, CF.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao primeiro ponto suscitado, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois o acórdão embargado consignou expressamente acerca da aplicação dos juros compensatórios, nos moldes da ADI 2.332: “considerando a declaração de constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, pela ADI 2332/DF, deve-se reduzir os juros compensatórios fixados na sentença, a partir da data do julgamento em observância ao princípio "tempus regit actum”, para a remuneração pela imissão provisória na posse do bem, objeto de desapropriação; a sua aplicação incidirá sobre o valor apurado pelo Magistrado de 1° grau, consoante perícia sobre o bem expropriado; considerando que na desapropriação indireta não há oferta de valor inicial ; as correções devidas devem se dar segundo o valor apurado pelo decisum, sendo este a base de cálculo dos juros compensatórios, haja vista tratar-se de propriedade produtiva, os juros moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento da indenização e o termo final da correção monetária deve coincidir com o efetivo pagamento integral da indenização, por força do art. 12, § 2o da lei complementar n.o 76/93 (§ 2o O valor da indenização corresponderá ao valor apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo juiz, corrigido monetariamente até a data de seu efetivo pagamento.)”.

4. Rechaçada a causa fática que embasa a pretensão, não se cogita de omissão no exame da superveniência de nova legislação federal que dispõe sobre a sistemática de pagamento de juros compensatórios, em especial o § 1o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, no que tange à não incidência de tal encargo nas indenizações relativas às desapropriações, em casos de reforma agrária, que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, o que não é o caso dos autos, que versa sobre desapropriação indireta de gleba de imóvel rural produtivo e desapropriado sem o cumprimento dos procedimentos legais estabelecidos pela Lei 8.629/1993.

5. Ressalta-se, a propósito, que a incidência dos juros compensatórios de 6% nas ações ordinárias de desapropriação indireta, encontra respaldo expresso no § 2o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941.

6. Evidencia-se, pois, que o acórdão embargado tratou expressa e motivadamente do ponto reputado omisso no recurso que, em verdade, pretende, não suprir vício pertinente à via eleita, mas rediscutir a causa, formulando pretensão que, além de ser imprópria, sugere o intento meramente protelatório da atuação processual.

7. No que se refere à alegação de contrariedade ao artigo 100 da CF, que trata dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, assiste razão ao embargante.

8. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pagamento de indenização em processo judicial de desapropriação por utilidade pública deve ocorrer pelo sistema de precatórios: “O pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1665783, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 02/09/2020).

9. Corroborando tal posicionamento o recente julgamento do RE 922.144 (Tema 865/RG), no qual a Suprema Corte estabeleceu que, ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, tese que não se aplica ao presente caso, diante da modulação temporal fixada, que limitou a aplicação da tese às desapropriações futuras ou ações em curso que já discutiam tal tema em 26/10/2023, o que não é a hipótese dos autos. Aplica-se, pois, a regra do artigo100 da CF, devendo o pagamento da indenização ocorrer via precatório.

10. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a parte veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração

11. Embora tratados os pontos de relevância e pertinência, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

IV. Dispositivo

12. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão